Tribunal: TJMT
Processo: 1001050-59.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELMA DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 046.225.973-06 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.

INOBSERVÂNCIA AO RITO PROCESSUAL ADEQUADO. IMPROCEDÊNCIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO PREVISTO NO ART. 332 DO CPC.

AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 81 do CDC estabelece que a tutela coletiva dos consumidores não impede a defesa individual dos seus direitos. O aludido código admite a coexistência de decisões distintas em ações individuais e coletivas e permite que o consumidor venha a aderir ou não aos efeitos da sentença prolatada em ação coletiva, se tiver requerido a suspensão da ação individual.

2. Com efeito, não pode a consumidora ficar à mercê de um possível ajuizamento de ação coletiva para só então ver resguardado o direito que afirma ser titular. Vedar o prosseguimento da ação individual acabaria por infringir o princípio constitucional do livre acesso à Justiça.

3. Registre-se, ainda, que a sentença fora prolatada sem observância do rito processual inerente aos Juizados Especiais, ou seja, antes da sessão conciliatória, contestação, impugnação, etc.

4. A sentença proferida de plano deve observar o disposto no artigo 332 do CPC/15, o que não se amolda ao feito.

4. Sentença anulada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de obrigação de fazer e reparação por danos morais em que a Recorrente JOELMA DA CONCEICAO SANTOS, sustenta a interrupção do serviço essencial de água, durante o período de 09/08/2017 à 14/09/2017.

O juízo de origem, de plano julgou improcedentes os pedidos formulados pela Recorrente.

Inconformada, a Recorrente JOELMA DA CONCEICAO SANTOS, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, nos termos postos na inicial.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2020